Tribunal: TJMT
Processo: 1003760-25.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003760-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALDAIR DEMARCHI - CPF: 468.465.811-20 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
- INOVAÇÃO RECURSAL - ANALISADA COM O MÉRITO E AFASTADA - INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - DISCUSSÃO PRECLUSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A matéria da ilegitimidade não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Se intempestiva a impugnação aos cálculos periciais, resta preclusa a discussão das matérias apontadas, máxime se não comprovada a utilização de metodologia inadequada ou de índices incorretos pela perícia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.

Ação
: Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, movido por
Aldair Demarchi
.

Decisão agravada
: homologou o cálculo da perícia judicial, fixou o valor do débito em R$ 26.500,92, na data de 30.09.2019, converteu o procedimento de liquidação em cumprimento de sentença e intimou o banco para efetuar o pagamento da quantia devida, atualizada pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, sob pena da incidência da multa do art. 523 do CPC e honorários no mesmo patamar, relativos ao cumprimento de sentença.

Agravo
: Sustenta a ilegitimidade ativa, em razão da limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados do IDEC como condição da ação.

Alega que os cálculos estão incorretos, em razão de ter sido utilizado o índice do INPC para correção monetária, bem como porque os juros de mora deveriam fluir a partir da citação na liquidação individual da sentença. Afirma que deve ser aplicado o índice de correção monetária de 42,72% para janeiro de 1989 e de 10,14% fevereiro de 1989. Defende incidência única de juros remuneratórios no mês de fevereiro de 1989.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta
pelo desprovimento, ao argumento de que a decisão que homologou os cálculos foi proferida em razão da intempestividade da Impugnação ao Laudo Pericial apresentada pelo banco agravante, bem como no fato de que a questão referente aos juros de mora está preclusa. Aduz que o agravo não ataca os fundamentos da decisão recorrida e contém inovação recursal quanto à ilegitimidade ativa

(Id. 82499956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, movido por
Aldair Demarchi
, homologou o cálculo da perícia judicial, fixou o valor do débito em R$ 26.500,92, na data de 30.09.2019, converteu o procedimento de liquidação em cumprimento de sentença e intimou o banco para efetuar o pagamento da quantia devida, atualizada pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, sob pena da incidência da multa do art. 523 do CPC e honorários no mesmo patamar, relativos ao cumprimento de sentença.

Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9/DF, movida por
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC.

O banco agravante alega que os cálculos estão incorretos, em razão de ter sido utilizado o índice do INPC para correção monetária, bem como porque os juros de mora deveriam fluir a partir da citação na liquidação individual da sentença. Afirma que deve ser aplicado o índice de correção monetária de 42,72% para janeiro de 1989 e de 10,14% fevereiro de 1989. Defende incidência única de juros remuneratórios no mês de fevereiro de 1989.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que homologou os cálculos periciais.

Do exame, verifica-se que as partes foram intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial em publicação de 25.11.2019 (Id. 37425400 - Pág. 48 – processo origem).

No entanto, apenas houve manifestação da parte autora, ora agravada (Id. 37425402 – processo origem).

Foi certificado, na origem, o decurso de prazo sem manifestação da parte requerida, ora agravante (Certidão - Id. 37425402 - Pág. 6 – processo origem).

O banco agravante apresentou
pedido de dilação de prazo
em 20.11.2020, portanto um
ano após a intimação
e, na sequência, apresentou impugnação ao laudo pericial, em 03.12.2020 (Id. 44022457 e Id. 45013169 – processo origem)

Sobreveio decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos periciais, sob o fundamento de que a manifestação foi intempestiva, que constitui a decisão ora agravada (Id. 48845655 – processo origem).

Ademais, a decisão agravada reconheceu a preclusão quanto a discussão sobre o termo de incidência dos juros de mora e esclareceu a questão levantada acerca da correção monetária, como se lê:

“(...) Contudo, é de se esclarecer ao executado que a decisão Id 37424289, proferida em abril de 2016 determinou que na perícia fossem calculados juros de mora a partir da citação da ação civil pública, e não houve recurso desta decisão.

Portanto, tal matéria não comporta mais discussão neste processo.

No tocante à correção monetária das diferenças apuradas, não se trata de correção monetária dos saldos de poupança, cuja diferença foi previamente apurada segundo os índices da época, mas sim correção monetária da diferença apurada, cuja atualização deve seguir os índices do INPC, conforme consta do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - INÍCIO DA VIGÊNCIA DO PLANO GOVERNAMENTAL – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO QUANDO DA APURAÇÃO – ÍNDICES DECORREÇÃO APLICAVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO (...) A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sentença mantida. (N.U 0005185-38.2008.8.11.0040, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

Diante disso, rejeito a impugnação ao laudo pericial e, por consequência, HOMOLOGO os cálculos da perita, fixando o valor do débito, na data de 30/09/2019, no importe de R$ 26.500,92 (vinte e seis mil, quinhentos reais, noventa e dois centavos). (...)”.

Assim, se intempestiva a impugnação aos cálculos periciais, resta preclusa a discussão das matérias apontadas, máxime se não comprovada a utilização de metodologia inadequada ou de índices incorretos pela perícia.

Portanto, não há falar-se em reforma da decisão que homologou os cálculos, máxime se seguiram o que foi estabelecido pela sentença coletiva, bem como houve demonstração de equívoco nos cálculos apresentados pelo agravante.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART.1.238 DO CC/2002 – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL EVIDENCIANDO A EXISTÊNCIA DA POSSE COM ANIMUS DOMINI E DO TEMPO ESTIMADO DA OCUPAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BENFEITORIAS PELO POSTULANTE E SEU ANTECESSOR – REQUISITOS PREENCHIDOS – OPOSIÇÃO À POSSE PELA PARTE RÉ, MEDIANTE AÇÃO DECLARATÓRIA, QUANDO JÁ ULTRAPASSADO O PRAZO PRESCRICIONAL – INSURGÊNCIA INTEMPESTIVA CONTRA O LAUDO PERICIAL, QUANDO JÁ ENCERRADA INSTRUÇÃO – DESACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IMPROPRIEDADE CAPAZ DE INFIRMAR O TRABALHO DO EXPERT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Se, apesar de oportunizada a manifestação sobre as conclusões periciais, o réu deixa escoar o prazo para fazê-lo, não pode, depois de já encerrada a instrução, alegar impropriedades do referido laudo as quais são incapazes de desconstituir a conclusão do expert. Assim, de ser mantida a sentença cujo veredicto em tal trabalho se fia.”
(TJMT, AP 0000384-80.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO PERICIAL – INTIMAÇÃO DOS LITIGANTES – PRAZO DE 5 DIAS PARA MANIFESTAÇÃO – PEDIDO DE DILAÇÃO POR TEMPO EXCESSIVO – NÃO CABIMENTO – PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE TRATAMENTO ENTRE AS PARTES – PRESERVAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Quando o agravante, intimado a se manifestar sobre a perícia contábil em cinco dias, deixa de fazê-lo até mesmo no prazo que requereu (de trinta dias), sem apresentar justa causa nem motivação legítima, a impugnação ao laudo pericial oferecida depois desse período é intempestiva, ante a preclusão incidente sobre a matéria.
(...)” (TJMT, ED 1001747-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

Por fim, o banco sustenta a ilegitimidade ativa, em razão da limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados do IDEC como condição da ação.

No entanto, do exame, nota-se que a matéria não foi tratada na petição da impugnação ao laudo pericial e, por consequência, não foi objeto da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-/DF. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é ônus do impugnante alegar todas as matérias e questões passíveis de elidir os atos executivos decorrente do título judicial, sob pena de preclusão, ressalvadas as que forem de ordem pública ou decorrerem de fatos supervenientes (CPC, art. 525, §§ 1º, 2º e 11, c/c art. 513, caput, art. 771, parágrafo único, e 342). A ausência de alegação das matérias não sujeitas ao reconhecimento de ofício, em sede de impugnação, implica preclusão, sendo vedada sua veiculação em sede recursal, pois importa inovação ofensiva ao contraditório, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição (CF, art. 5º, LV e LIV; CPC, art. 1º e 7º) (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70083153130, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, julgado em 19.12.2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021